Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Consumidor. Contrato de prestação de serviços de energia elétrica. Inclusão indevida em cadastro restritivo. Dano moral configurado. Pagamento de dívida inexistente. Repetição do indébito em dobro. Obrigação de fazer. Multa. Revogação a qualquer tempo. Astreinte que não pode substituir a obrigação principal. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos com o objetivo de reformar a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a concessionária de energia elétrica a pagar à autora o valor da dívida exigida em dobro, além da reparação por dano moral. A prestadora de serviços sustenta a higidez do seu procedimento. Afirma que não praticou ato ilícito indenizável e que a dívida era legítima. A consumidora por sua vez busca o pagamento da multa fixada para o cumprimento da obrigação de fazer por parte da requerida, de excluir seu nome dos cadastros restritivos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão. A primeira é saber se houve ato ilícito praticado pela concessionária de energia elétrica. A segunda é decidir se a multa fixada para o cumprimento da obrigação de fazer pode ser requerida pela consumidora, em caso de atraso do pagamento pela fornecedora de serviços.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da consumidora.
4. “As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares”. STJ. 3a Turma. REsp 1561498/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 01/03/2016.
5. Da análise dos fatos narrados e do comportamento da Eletropaulo S/A verifica-se a verossimilhança das alegações autorais quanto ao requerimento de interrupção do serviço de energia elétrica.
6. A responsabilidade civil objetiva é disciplinada pelo artigo 14 do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
7. Resta comprovado, portanto, a relação jurídica mantida entre as partes, a interrupção do fornecimento de energia, a cobrança indevida por período posterior à interrupção e o consequente dano causado pela concessionária de serviços públicos, quando anotou o nome da consumidora em cadastro restritivo; dano in re ipsa.
8. A recorrente Eletropaulo S/A não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade do seu proceder. A concessionária alegou a necessidade de procedimento administrativo para a interrupção dos serviços, mas ao longo do processo retirou o nome da consumidora do SERASA, tornando inegável a conclusão de que as cobranças eram indevidas.
9. Quanto à pretensão recursal da consumidora, a sentença decidiu com relação às astreintes que “não há nos autos elementos concretos para verificar se a inscrição foi retirada após o prazo de 5 dias concedido pela decisão”. E, realmente, da prova produzida não é possível extrair a informação da data exata em que a restrição foi excluída.
10. O documento encartado na petição de recurso da Eletropaulo S/A revela que no dia 15.05.2024 não havia mais anotação indevida, o que todavia não é suficiente para afirmar que a remoção ocorreu no mesmo dia da consulta, ou em dia prévio ou posterior.
11. A conduta da empresa-recorrente ao infringir a norma consumerista impõe o dever de reparação por danos morais. O valor arbitrado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa e a função pedagógica e punitiva da condenação.
IV. Dispositivo
Recursos desprovidos.
12. Condeno as partes a pagar as custas e os honorários sucumbenciais que fixo em 10% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa para a consumidora em razão do benefício da gratuidade deferido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. REsp 1561498/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 01/03/2016.